Tribunal: TJES
Processo: 0000592-66.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000592-66.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MARCELO JUNIO PEREIRA SOARES e outros

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000592-66.2025.8.08.0035

APELANTES:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MARCELO JUNIO PEREIRA SOARES

APELADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MARCELO JUNIO PEREIRA SOARES

Advogado do(a) APELADO: GUILHERME PEREIRA BUTKOWSKY - ES22187-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. REGIME INICIAL FECHADO. DETRAÇÃO PENAL. DANO MORAL COLETIVO. VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO, VALOR CERTO E INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação Criminal interpostos pelo Ministério Público e pela defesa contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no inciso IV do § 1º do art. 16 da Lei 10.826/03. A defesa pleiteia a redução da pena-base, a compensação integral entre confissão e reincidência, a detração penal e a fixação de regime aberto. O Ministério Público requer a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se a exasperação da pena-base acima de frações usuais é válida diante da multirreincidência; (ii) estabelecer se é possível a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência no caso de réu multirreincidente; (iii) determinar o regime inicial de cumprimento de pena adequado; (iv) analisar a relevância da detração penal para fixação do regime; (v) verificar os requisitos para a fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multirreincidência constitui fundamento idôneo e concreto para a exasperação da pena-base em patamar superior a 1/6 ou 1/8, inserindo-se na discricionariedade vinculada do julgador para garantir a individualização da pena.

Nos termos do Tema Repetitivo 585 do STJ, em casos de multirreincidência, deve-se reconhecer a preponderância da agravante prevista no inciso I do art. 61 do Código Penal sobre a atenuante da confissão espontânea, inviabilizando a compensação integral.

A fixação do regime inicial fechado impõe-se diante da multirreincidência e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), nos termos da alínea a do § 2º e do § 3º do art. 33 do Código Penal, sendo inaplicável a Súmula 269 do STJ.

A detração penal mostra-se inócua e despicienda para a fixação do regime inicial quando a escolha do modo mais gravoso decorre da análise das circunstâncias judiciais e da reincidência, e não apenas do
quantum
da pena.

A fixação de valor mínimo para reparação de danos, conforme o inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal, exige pedido expresso na inicial, indicação do montante pretendido e realização de instrução específica para comprovar a extensão do dano e garantir o contraditório, requisitos não preenchidos na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

Não há direito subjetivo à adoção de fração específica para cada circunstância judicial, permitindo-se aumento superior mediante fundamentação concreta como a multirreincidência.

Na hipótese de multirreincidência, a agravante da reincidência prepondera sobre a confissão espontânea.

O regime fechado é adequado ao réu multirreincidente com circunstâncias judiciais negativas, independentemente da pena ser inferior a quatro anos.

A condenação em danos morais coletivos exige instrução probatória específica sobre a extensão do dano e contraditório sobre o valor.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 2º, "a" e § 3º; art. 61, I; art. 91, I. CPP, art. 387, IV. Lei 10.826/03, art. 16, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 585; STJ, Tema Repetitivo 983; STJ, AgRg no HC n. 787.967/RJ; STJ, HC n. 851.863/RJ; STJ, REsp 1.931.145/SP; STJ, AgRg no AREsp n. 2.548.319/TO; STJ, AgRg no HC n. 785.679/SP; STJ, AgRg no REsp n. 2.048.769/SP; STJ, REsp 1.986.672/SC; STJ, REsp n. 2.137.400/PI; STJ, REsp n. 2.111.382/SC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000592-66.2025.8.08.0035

APELANTES:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MARCELO JUNIO PEREIRA SOARES

APELADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MARCELO JUNIO PEREIRA SOARES

Advogado do(a) APELADO: GUILHERME PEREIRA BUTKOWSKY - ES22187-A

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado,

t
rata-se
de
recursos de
Apelaç
ão
Criminal interpost
o
s

pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e por MARCELO JUNIO PEREIRA SOARES

e
m face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (ID 16180963), por meio da qual o réu fora condenado pela prática do crime previsto no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, à pena definitiva de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 16180967), o Ministério Público requer a reforma parcial da sentença para que seja fixado valor mínimo a título de reparação dos danos morais coletivos causados pela infração, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, argumentando a obrigatoriedade de fixação e que o dano, na espécie, é presumido (
in re ipsa
), dada a gravidade da conduta de portar arma de fogo com numeração suprimida.

Por sua vez, a Defesa de Marcelo Junio Pereira Soares (ID 16870516), em suas razões, pleiteia a reforma da dosimetria da pena. Na primeira fase, requer a redução da pena-base para o patamar mínimo ou próximo a ele, alegando que o aumento aplicado foi desproporcional frente à existência de apenas uma circunstância judicial negativa (antecedentes), defendendo a aplicação de critério matemático de 1/8. Na segunda fase, postula a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Subsidiariamente, pugna pela detração penal, fixação de regime aberto para cumprimento da pena e concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões apresentadas pela Defesa (ID 16180972), pugnando pelo desprovimento do recurso ministerial, sustentando que o crime de perigo abstrato não gera dano indenizável.

Contrarrazões do Ministério Público (ID 17091539), requerendo o desprovimento do recurso defensivo, argumentando a idoneidade da fundamentação da pena-base diante da multirreincidência e a impossibilidade de compensação integral e de abrandamento de regime.

A douta Procuradoria de Justiça, em seu Parecer (ID 17141459), opina pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo desprovimento do apelo defensivo e pelo provimento do apelo ministerial, para fixar a reparação por danos morais coletivos.

Emerge da Denúncia (ID 16180469) que, na noite de 03 de março de 2025, por volta das 20h50min, na Rua Coronel Joaquim de Freitas, Bairro Jaburuna, Vila Velha/ES, o denunciado portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma arma de fogo tipo pistola, marca Taurus, modelo G3, calibre 9mm, com número de série suprimido, municiada com dois carregadores contendo trinta e duas munições.

Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

1. DO RECURSO DA DEFESA

A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente configuradas e não foram objeto de insurgência recursal, encontrando-se amparadas pelo Auto de Apreensão, Laudo Pericial de Arma de Fogo (ID 70059360), depoimentos dos policiais militares e pela confissão do próprio réu em juízo.

A controvérsia cinge-se à dosimetria da pena e questões correlatas.

A Defesa insurge-se contra a fixação da pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão, sustentando que a exasperação foi desproporcional, devendo ser aplicado critério matemático de 1/8 para a única circunstância judicial negativa (antecedentes).

O magistrado sentenciante valorou negativamente os
antecedentes criminais
, fundamentando o aumento na existência de múltiplas condenações definitivas pretéritas ostentadas pelo réu.

Compulsando os autos, verifica-se que a fundamentação é idônea e concreta. Conforme certidão de antecedentes e informações do SEEU (nº 0025882-40.2012.8.08.0035), o réu é multirreincidente, possuindo histórico de ao menos 08 (oito) condenações definitivas. O juiz sentenciante utilizou expressamente quatro processos distintos (nºs 0028405-25.2012, 0018592-61.2012, 0007397-89.2012 e 0023688-03.2012) para negativar os antecedentes, reservando outros para a fase seguinte.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor" (AgRg no HC n. 787.967/RJ).

A discricionariedade vinculada do julgador permite a fixação de
quantum
superior quando houver fundamentação concreta, como a
multirreincidência
, que justifica maior reprovabilidade da conduta para garantir a individualização da pena.

Inclusive, a Corte Cidadã já decidiu que “a exasperação da pena-base foi fundamentada em dados concretos, considerando os maus antecedentes do paciente, com diversas condenações anteriores” (HC n. 851.863/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.)

Assim, a fixação da pena-base em 01 (um) ano acima do mínimo legal mostra-se proporcional ao vasto histórico criminal do apelante, não merecendo reparos.

Na segunda fase, a Defesa pleiteia a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

O juízo
a quo
reconheceu ambas as circunstâncias, mas fez preponderar a agravante, aumentando a pena em 01 (um) ano pela reincidência e reduzindo em 06 (seis) meses pela confissão.

A decisão encontra-se em perfeita consonância com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo nº 585,
no sentido de que, e
mbora seja possível a compensação integral na hipótese de reincidência simples (específica ou não), ressalvou-se que, nos casos de
multirreincidência
, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal (STJ, REsp 1.931.145/SP).

No caso em tela, a multirreincidência específica restou comprovada pela utilização de condenações distintas na segunda fase, diversas daquelas usadas na primeira etapa.

Portanto, agiu com acerto o magistrado ao aplicar a preponderância da agravante, sendo incabível a compensação integral pleiteada.

O regime inicial
fechado
foi fixado com base no art. 33, § 2º, "a" e § 3º, do Código Penal.

A manutenção deste regime é impositiva,
considerando a multirreincidência do réu
e

aplicando-se o § 2º do art. 33, do Código Penal,

a Corte Superior de Justiça, em situação semelhante, corroborou a adoção
de regime mais gravoso, qual seja,
o regime inicial fechado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. RECEPTAÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SÚMULA N. 269 DO STJ. INAPLICÁVEL. REGIME FECHADO ADEQUADO AO CASO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I - Inicialmente, a respeito da matéria controvertida, é oportuno registrar que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o deferimento do regime aberto se dá desde que preenchidos os requisitos constantes do art. 33, § 2º, c, e § 3º, c.c. o art. 59 do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, a condenação por um período igual ou inferior a 4 (quatro) anos de reclusão e a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

II - Outrossim, em casos nos quais a reprimenda também não ultrapasse o limiar de 4 (quatro) anos de reclusão, mas haja a incidência da agravante da reincidência, é possível a fixação do regime semiaberto, se não houver a negativação de circunstância judicial na primeira fase da dosimetria, consoante o enunciado n. 269 da Súmula deste STJ, in verbis: "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais."

III - Este não é, contudo, o caso dos autos. Com efeito, verifico que,
embora a pena do agravante tenha sido fixada definitivamente em 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, houve a exasperação da pena-base, em razão da existência de uma circunstância desfavorável (maus antecedentes), bem como a incidência da agravante da reincidência (multirreincidência), os quais são fundamentos idôneos para justificar a fixação do regime inicial fechado, ao teor art. 33, § 2º e § 3º, do Código Penal, não sendo aplicável ao caso, portanto, a Súmula n. 269/STJ.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.548.319/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.)

Não bastasse,
tal situação
torn
ou
inócua a aplicação da detração como pretendido pela defesa. Nesse sentido, há inúmeros julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
(...) Tendo sido indicado fundamento concreto para a fixação do regime inicial fechado (maus antecedentes), despicienda, para fins de fixação do regime inicial, a pretendida detração prevista no art. 387, § 2º, do CPP. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 785.679/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)”

“
(...) Correta a conclusão adotada no aresto recorrido, no sentido da irrelevância da detração

e da confissão para a fixação

do regime

prisional inicial, no caso em tela. O tempo de

prisão preventiva cumprido pelo Recorrente afigura-se inócuo, pois o regime

inicial mais gravoso não decorre puramente do quantum da pena aplicada, mas também da presença de

circunstâncias judiciais desfavoráveis e da multirreincidência. E, nas circunstâncias narradas, a confissão espontânea, devidamente valorada na segunda fase da dosimetria da pena, não enseja qualquer modificação no regime

prisional inicial.
(AgRg no REsp n. 2.048.769/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)”

Nesse contexto, na hipótese dos autos, entendo que nenhum efeito prático haveria na aplicação da detração pelo juízo de conhecimento, bem como nenhum prejuízo haverá ao apelante, tendo em vista que o tempo de prisão provisória será reconhecido pelo Juízo da Execução Penal para fins de progressão de regime e demais benefícios previstos na Lei d
e

E
xecução Penal.

Por fim, quanto ao pleito de
isenção de custas, observo que já fora garantida na r. Sentença, com a concessão da gratuidade da justiça. De qualquer modo, a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

2. DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público insurge-se contra o indeferimento do pedido de fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos, sustentando que o dano é
in re ipsa
e que houve pedido expresso na denúncia.

Segundo o disposto no 91, inciso I, do Código Penal, um dos efeitos da condenação é tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime.

Trata-se de efeito extrapenal genérico e automático, que não necessita ser expressamente pronunciado pelo juiz na sentença (Nesse sentido: PRADO, Luiz Regis; NUCCI; Guilherme de Souza
1
).

Nesse diapasão, o artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, preceitua que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Dentro desse contexto,
balizada doutrina sustenta
que, se realizado o pedido indenizatório na denúncia, é dever do magistrado fixar o valor mínimo da indenização pelo prejuízo suportado, ainda que posteriormente, na esfera cível, o
quantum debeatur
seja reapreciado de modo mais aprofundado.

A
pós alguma
divergência
entre as turmas criminais do STJ acerca da necessidade de pedido expresso, da indicação de valor e de instrução específica, a
Terceira Seção
estabeleceu
que,

com exceção da reparação dos danos morais decorrentes de crimes relativos à violência doméstica
(Tema Repetitivo 983),
a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença - seja por danos materiais, seja por danos morais - "[...] exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica
(este último requisito
dispensado
no caso de dano moral presumido
ou
in re pisa),
a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório" (REsp 1986672/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 21/11/2023)
.
Destarte, recentemente, a c. Corte Cidadã vem reiterando esse entendimento:

RECURSOS ESPECIAIS. PENAL. ROUBO MAJORADO. (...) . REPARAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA EM SEDE DE APELAÇÃO. RESTABELECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR MÍNIMO NA DENÚNCIA. (...) 4. Nos termos do julgado no REsp n. 1.986.672/SC, além do pedido expresso, é necessário que o pleito indenizatório venha acompanhado de indicação do valor mínimo da pretendida reparação, a fim de assegurar o contraditório do réu quanto à questão
. No caso, o órgão acusador deixou de indicar o valor mínimo, embora tenha requerido a indenização na denúncia.
5. Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nessa extensão, improvidos. (REsp n. 2.137.400/PI, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES, FURTO QUALIFICADO TENTADO, FURTO QUALIFICADO, ROUBO QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO (ART. 157, CAPUT; ART. 155. § 4º, I, C/C ART. 14, II; ART. 155, § 4º, I; ART. 157, § 2º, V E ART; 155, § 4º, I, TODOS DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO DO OFENDIDO OU DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDICAÇÃO DO VALOR. CONTRADITÓRIO. PRODUÇÃO DE PROVAS PARA COMPROVAR A EXTENSÃO DO DANO. RECURSO PROVIDO.
4. A fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, para assegurar o contraditório.
5. A ausência de especificação do valor na denúncia fragiliza o contraditório e o sistema acusatório, pois exige que o juiz defina o valor sem indicação das partes.
(REsp n. 2.111.382/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

Ora, em análise dos precedentes, observa-se que, em crimes que atingem bens jurídicos difusos ou coletivos (como o porte de arma e o tráfico de drogas), a fixação de indenização
não é automática,
ou seja,
a condenação em danos morais coletivos exige
instrução probatória específica
que demonstre a extensão do dano concreto e a razoabilidade do valor a ser fixado, garantindo-se o contraditório substancial sobre o
quantum
indenizatório.

No caso em apreço, a prova limitou-se à materialidade do crime de perigo (laudo pericial e auto de apreensão) e à autoria. Todavia, não houve produção de prova específica durante a instrução processual para demonstrar o impacto concreto à coletividade além daquele inerente ao próprio tipo penal, nem debate probatório sobre o valor da indenização pleiteada. A presunção de dano (
in re ipsa
) é afastada pela necessidade de comprovação da extensão do prejuízo difuso em crimes desta natureza, sob pena de violação à ampla defesa.

Destarte, a eficácia persuasiva da prova material exaure-se na condenação penal, sendo inviável a fixação de valor mínimo indenizatório sem o devido lastro probatório específico, devendo a questão ser debatida, se for o caso, na esfera cível própria.

A
rrimado nas considerações ora tecidas, CONHEÇO dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO
-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

1
NUCCI, Guilherme de Souza. Manuel de direito penal. 16 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 748; PRADO, Luiz Regis. Tratado de Direito Penal brasileiro: Parte Geral, volume 1. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 1447.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)